Tribunal: STF
Processo: AI 798918
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Danos morais. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A afronta ao princípio da legalidade, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. Súmula nº 636 desta Corte.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional do tema.



    5. Agravo regimental não provido.